Tribunal: TJMT
Processo: 1023471-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023471-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES MARTINS - CPF: 345.947.871-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa natural, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da petição inicial. O agravante alegou impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo da decisão e, no mérito, a concessão definitiva do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, pessoa natural, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita é direito assegurado constitucionalmente (CF/1988, art. 5o, LXXIV) e regulamentado pelo CPC, sendo suficiente a declaração de insuficiência financeira por pessoa natural, cuja veracidade é presumida nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

4. A presunção legal de veracidade da hipossuficiência somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, a cargo da parte adversa, ônus que, no caso, não foi cumprido, visto que sequer houve apresentação de contraminuta ao agravo.

5. A análise dos documentos demonstra comprometimento da renda com despesas essenciais e situação de endividamento, confirmando a alegada dificuldade financeira e inviabilizando o pagamento das custas sem prejuízo do sustento familiar.

6. A jurisprudência do tribunal local e do STJ é pacífica no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, mas deve prevalecer na ausência de prova concreta em sentido contrário.

7. A decisão liminar já havia suspendido os efeitos da decisão agravada, reconhecendo a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de dano irreparável, reforçando o fundamento da concessão definitiva do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de hipossuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

2. A concessão da justiça gratuita exige demonstração mínima de incapacidade financeira, sendo desnecessária a comprovação de miserabilidade absoluta.

3. O ônus de afastar a presunção de hipossuficiência recai sobre a parte contrária, mediante elementos concretos, sob pena de concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1017611-92.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/06/2025; STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30/09/2024,
DJe
02/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023471-74.2025.8.11.0000

MARCELO RODRIGUES MARTINS X COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO RODRIGUES MARTINS, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução, n. 1000967-41.2025.8.11.0011 ajuizada pelo agravante em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer a própria subsistência e a de sua família, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade do recolhimento imediato, e, no mérito, o provimento do recurso, com a concessão definitiva da justiça gratuita (Id. 300083866).

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada (300160892).

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminuta (Id. 308229867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação de Embargos à Execução proposta por Marcelo Rodrigues Martins em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, tendo por objeto a execução de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 69.651,34 (sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Nos embargos, o autor requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, sob alegação de impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo próprio e de sua família, mas o Juízo de origem indeferiu o pedido, sob o argumento de que o agravante possuiria renda razoável, veículo de valor expressivo e participação societária em empresa, elementos que indicariam capacidade financeira, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

Da análise dos documentos apresentados pelo agravante observa-se comprometimento significativo da renda dele com despesas essenciais, tratamentos de doenças crônicas da família e patrimônio líquido negativo, demonstrando grave endividamento, demonstrando incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência familiar, atendendo assim ao critério de hipossuficiência econômica (Id. 198931216, 198931220, 198931222, 198931230 e 198931231 dos autos de origem).

A jurisprudência desta Corte já assentou que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, bastando a comprovação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas sem prejuízo do sustento.

Nesse sentido:

“(...) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, desde que fundada em elementos concretos constantes dos autos. A mera existência de movimentações bancárias não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O deferimento da gratuidade da justiça impõe-se quando os documentos apresentados evidenciam a limitação da capacidade financeira do requerente, em respeito ao princípio do acesso à justiça. (...)”.
(N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Assim, havendo comprovação mínima de incapacidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a concessão do benefício, em prestígio ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu, não tendo sequer apresentado contrarrazões ao agravo.

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 300160892).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025